Tribunal: STF
Processo: HC 175562
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RETRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RADIOFREQUÊNCIA. TIPICIDADE. ART. 183 DA LEI N. 9.472/1997. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ORDEM DENEGADA.



    1. Ao concluir que a conduta imputada ao paciente de “transmissão clandestina de sinal de internet, via radiofrequência, sem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, caracteriza, em tese, o delito previsto no artigo 183 da Lei n. 9.472/1997”, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes deste Supremo Tribunal.